Tribunal: TJDFT
Processo: 0706934-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706934-22.2023.8.07.0012 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURI LOPES SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de “Agravo em Recurso Especial” (art. 1.042, CPC) interposto por MAURY LOPES SANTOS contra o v. acórdão proferido por essa egrégia 7a Turma Cível (ID 62399832), cuja ementa transcrevo, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido.” Em suas razões recursais (ID 62791665), o agravante postula “seja conhecido e provido o presente Agravo, para que seja reformada a decisão que negou o Recurso Especial, determinando sua subida ao Superior Tribunal de Justiça para que conheça do Recurso Especial desde já reiterando o pedido para seu futuro provimento.” É o relato do essencial. DECIDO. Sobre o Agravo em Recurso Especial, assim dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (...) § 2o A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente. § 5o O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo. § 6o Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido. § 7o Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. § 8o Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado.”. No presente caso observo, uma vez mais, óbice ao conhecimento do recurso intentado pelo ora agravante. Da leitura do supracitado dispositivo legal, resta demonstrado o não cabimento do presente Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão proferida por órgão colegiado. No caso dos autos, é esta a situação. O presente recurso de Agravo em Recurso Especial foi interposto contra acórdão proferido por esta egrégia 7a Turma Cível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, tendo em vista a ausência de previsão legal de seu cabimento na hipótese. Certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 62399832 e baixem os autos à d. Vara de origem. P. I. Brasília, 18 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator